Tribunal: TJDFT
Processo: 0760874-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO FINANCIADO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. TEMAS N. 800, 660 E 339/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos temas ns. 800, 660 e 339/STF. Considerou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279 da Corte Suprema.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 800 à espécie e “relevância sob o ponto de vista político, social e jurídico, ultrapassando claramente os limites subjetivos da causa”. Para tanto, cita a preservação do Estado Democrático de Direito, garantia constitucional do devido processo legal, necessidade de higidez das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), e teor do art. 5o, XXXV e LV, da CF. Aduz que o Tema n. 660 não é compatível com o caso sob exame, “posto que há questão constitucional a ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que independe de prévia análise da legislação infraconstitucional”. Alega ofensa ao art. 93, IX, da CF/88, “uma vez que não apreciou, ainda que sucintamente ou de forma equivocada, o ponto prejudicial levantado pela defesa”.
III. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
IV. Sem razão a agravante. De início, tem-se que o Tema n. 800/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
V. No caso, da simples leitura do acórdão impugnado é possível concluir que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma, conforme trecho a seguir: “6.1. Os embargados firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda do veículo sub judice, em 11/03/2020, ID. 47743764, no qual o comprador se comprometeu a assumir todas as responsabilidades sobre as obrigações do veículo, tanto junto à financeira, uma vez que o bem está financiado, como junto ao órgão de trânsito, o que o tornaria proprietário do bem desde que cumprisse com os pagamentos das parcelas do financiamento. 6.2. Ficou estabelecido, ainda, na cláusula 4a que o negócio seria desfeito, sem prejuízo para o vendedor, caso houvesse o atraso de duas prestações do financiamento. 6.3. A transferência da propriedade do bem somente se daria após a quitação da última parcela do financiamento (cláusula 8a). 6.4. O contrato foi firmado com cláusula de irrevogabilidade, irretratabilidade e isenção de prestação de contas, na presença de duas testemunhas. A procuração pública mencionada pela recorrente, somente foi outorgada quase oito meses depois, em 04/11/2020, IDs. 47743379 e 47743465. 7. Importante salientar que o contrato foi firmado entre os embargados/recorridos, sem a participação da recorrente. O recorrido Carlos, promitente comprador do bem, deixou de pagar as parcelas do financiamento em abril de 2022, razão pela qual o recorrido José Ailton reassumiu o pagamento das parcelas do financiamento e ajuizou ação requerendo a devolução do veículo. As partes, então, em 26/09/2022, entabularam acordo, ID. 47743768, que foi homologado judicialmente, ID. 47743769. 8. Assim, em que pesem as alegações do recurso, é patente o fato de que a recorrente está em posse do bem em razão do vínculo matrimonial que tinha com o recorrido Carlos, contudo, não há demonstração nos autos de que ela tenha arcado com o pagamento de nenhuma das prestações do financiamento do veículo em questão”. Desse modo, o colegiado entendeu que a recorrente não se desincumbiu do ônus de produzir a prova dos fatos alegados como constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), mantendo a sentença.
VI. Anote-se, por pertinente, que a lide foi decidida com base nos elementos fático-probatórios e dispositivos do Código de Processo Civil. Desse modo, a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que impede o processamento do recurso extraordinário.
VII. Nesse sentido, a Corte Suprema fixou a tese atinente ao Tema n. 660 e rejeitou a repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso dos autos.
VIII. Confira-se a ementa do representativo: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748371, Relator Min. GILMAR MENDES, 1o/8/2013).
IX. No que toca ao art. 93, inciso IX, da CF, a Excelsa Corte fixou a tese de que o aludido dispositivo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (Tema n. 339/STF), como se deu no presente caso, devendo ser rejeitada a impugnação da agravante.
X. Delineado esse cenário, note-se que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, conforme verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
XI. Ante o exposto, constata-se que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada e que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. Assim, deve ser mantido o pronunciamento judicial que negou seguimento ao recurso extraordinário.
XII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.